Tribunal: TJDFT
Processo: 0760508-16.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO VEICULAR. INADIMPLEMENTO. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ATENDIMENTO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. CONDUTA LÍCITA DO PRESTADOR DE SERVIÇOS. VEÍCULO FURTADO. DANOS. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.Trata-se de Recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedentes seus pedidos iniciais. Alega o recorrente que não fora notificada acerca do inadimplemento da 3a parcela do seguro de seu veículo, o qual foi furtado, bem como não tinha conhecimento dos termos do contrato celebrado. Requer o provimento do recurso para reforma da sentença com a condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em razão de furto de motocicleta.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas. Gratuidade deferida.
3. É permitida a rescisão unilateral do contrato de seguro veicular por não pagamento de mensalidade, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado de seu estado de inadimplente, conforme a exigência da Súmula 616 do STJ.
4. No caso em apreço, a segurada foi notificada em 05.11.21 conforme a recorrida comprova. Observa-se, ainda, que não há prova de pagamento posterior, o que levou ao cancelamento da apólice no mês de outubro por inadimplemento contratual. Não havendo cobertura contratual por ocasião do furto do bem não há responsabilidade em indenizar.
5. Desse modo, a conduta da seguradora está amparada pelo exercício regular do direito (art. 188, I, do Código Civil). Comprovada a prévia notificação ao segurado de seu estado de impontualidade e sem devida regularização na forma estipulada pelo prestador de serviços, não emerge da rescisão unilateral do contrato nenhuma violação a direito da recorrente. No que se refere ao desconhecimento das cláusulas contratuais, as mesmas não servem como base para mudar o entendimento, sobretudo porque a própria autora em sua inicial justifica seu direito juntando trechos do contrato, presumindo-se seu conhecimento.
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

7. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do patrono do réu, estes fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa. Exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça ora deferida.
8. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.
9. Acórdão lavrado por súmula de julgamento, conforme permissão posta no art. 46 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis.